Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-44.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-44.2020.8.14.0074

APELANTE: ELIAN DO NASCIMENTO REIS

APELADO: CETAP CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO APLICADO A PROFISSIONAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelante, eliminado do concurso público, possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de que houve desistência de candidata aprovada dentro do número de vagas.

2. Inexistindo prova documental e pré-constituída capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade o indeferimento do mandamus é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

3. No decorrer do processo, houve sucessivas modificações da causa de pedir, pois consta na petição inicial que o direito líquido e certo teria ocorrido pelo fato de ter sido eliminado do concurso por não possuir títulos a serem apresentados na fase final do certame. Contudo, após a apresentação de informações pela Autoridade indicada como coatora, verifica-se que a eliminação do impetrante ocorreu por não ter obtido pontuação que alcance a colocação dentro do número de vagas ofertadas, bem como pelo fato de não haver previsão editalícia para formação de cadastro de reserva, circunstância que o Impetrante pretende combater nesta instância recursal após a sentença que denegou a segurança. Além disto, não consta na petição inicial a alegação de direito líquido e certo em decorrência da desistência da candidata classificada na 2ª colocação.

4. Agiu com acerto o Juízo de origem ao denegar a segurança, pois o alegado direito líquido e certo, sobre a aprovação do Impetrante e, desistência de candidata colocada dentro do número de vagas, não constam dos fundamentos da petição inicial, bem como não há prova pré-constituída a este respeito, tratando-se de questões que demandam dilação probatória, o que não se monstra cabível na estreita via do mandado de segurança.

5. Ausência de direito líquido e certo. Manutenção da sentença que denegou a segurança.

6. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0800390-44.2020.8.14.0074 - PJE) interposta por ELIAN DO NASCIMENTO REIS contra CETAP- CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, DENEGO a segurança proposta por ELIAN DO NASCIMENTO REIS em face de CETAP CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO APLICADO A PROFISSIONAIS LTDA – ME, nos termos do art. 487, I do CPC.

Julgo extinto com exame de mérito.

Sem custas e honorários.

P.R.I. Arquive-se. (...)

Em razões recursais, o Apelante afirma que prestou concurso público para o cargo de Assistente Social no Município de Tailândia para o qual foram ofertadas 3 vagas, tendo obtido a 4ª colocação. Aduz que em razão da desistência da 2ª colocada passou a possuir direito líquido e certo à nomeação.

Assevera que não há necessidade de dilação probatória, pois a declaração da candidata desistente somente não foi juntada anteriormente ao processo em decorrência da não localização da candidata.

Afirma que o item 11.1 do edital do concurso dispõe que o candidato que obtiver pontuação superior a 6 (seis) deve ser considerado aprovado. Logo, tendo obtido nota 07 (sete) deve ser considerado aprovado, nomeado e empossado em decorrência da desistência da 2ª colocada.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante, eliminado do concurso público, possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de que houve desistência de candidata aprovada dentro do número de vagas.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Logo, verifica-se que, inexistindo prova documental e pré-constituída capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade o indeferimento do mandamus é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

No caso concreto, constata-se que, no decorrer do processo, houve sucessivas modificações da causa de pedir, pois consta na petição inicial que o direito líquido e certo teria ocorrido pelo fato de ter sido eliminado do concurso por não possuir títulos a serem apresentados na fase final do certame.

Contudo, após a apresentação de informações pela Autoridade indicada como coatora, verifica-se que a eliminação do impetrante ocorreu por não ter obtido pontuação que alcance a colocação dentro do número de vagas ofertadas, bem como pelo fato de não haver previsão editalícia para formação de cadastro de reserva, circunstância que o Impetrante pretende combater nesta instância recursal após a sentença que denegou a segurança. Além disto, não consta na petição inicial a alegação de direito líquido e certo em decorrência da desistência da candidata classificada na 2ª colocação.

Feitas estas considerações, constata-se que a
giu com acerto o Juízo de origem ao denegar a segurança, pois o alegado direito líquido e certo, sobre a aprovação do Impetrante e, desistência de candidata colocada dentro do número de vagas, não constam dos fundamentos da petição inicial, bem como não há prova pré-constituída a este respeito, tratando-se de questões que demandam dilação probatória, o que não se monstra cabível na estreita via do mandado de segurança.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. ALEGADO SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas no edital do certame, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração. Precedentes do STJ e do STF.
2. As provas nos autos não autorizam a conclusão de que o agravante, classificado em 20º (vigésimo) lugar na ordem geral, seria alcançado, ainda que consideradas as anunciadas desistências, mormente porque o edital previu tão somente 14 (quatorze) vagas para Oficiais de Justiça, das quais 2 (duas) reservadas para a capital e as remanescentes distribuídas entre doze comarcas do interior, uma para cada localidade, de modo que não se pode afirmar, sem dilação probatória, que a única vaga anunciada para a comarca de Rolim de Moura/RO, pretendida pelo Autor, estaria disponível
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 67908 RO 2021/0373826-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 8464984 - Pág. 4):

(...)
In casu
, não vislumbro provado o surgimento de novas vagas para o cargo de Assistente Social do Município de Tailândia, assim como não vislumbro qualquer preterição em detrimento do apelante, razão pela acolho a conclusão adotada pela sentença guerreada, no sentido de que o caso em debate nos autos carece de dilação probatória, a qual é incompatível com o rito especial do Mandado de Segurança (...)

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito pretendido, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023